Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-67.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Processo: 1000249-67.2021.8.11.9005
Agravante: JOÃO BATISTA DA COSTA
Agravado: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação no 1010651-59.2021.8.11.0001 (ID. 51271667) que indeferiu liminarmente o pedido para determinar a incidência da alíquota de 11% referente a contribuição social militar.
Aduz o Agravante que é portador de doença incapacitante “DOENÇA DE ALIENAÇÃO MENTAL” e que formulou requerimento administrativo junto ao MTPREV (processo no 338703/2019), no qual solicitou a isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, solicitação que foi deferida.
Contudo, com a entrada em vigor da EC 103/2019, bem como com a edição da LC 654/2020 pelo Estado de Mato Grosso, alega que a agravada passou a descontar a referida contribuição no importe de 14%.
Argumenta que objeto desta lide é buscar é que o Estado seja obrigado a descontar o valor correspondente da previdência do Agravante no importe de 11% (onze por cento) de seu subsídio no importe que supere o dobro do teto do regime geral, uma vez que este é portador de Doença de Alienação Mental, conforme consta dos autos, nos termos da Lei complementar 202/2004, artigo 2a, inciso IV.
Ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspenso os efeitos da decisão interlocutória do Juízo de origem e, por consequência, que seja deferida a tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar ao Agravado que realize a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Agravante, incidindo alíquota de 11% referente a contribuição social militar apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, até o julgamento final da presente ação.
É o relatório. Fundamento e decido.
Pois bem. A Ação Cível Constitucional n. 3396/DF, proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da União, de relatoria do E. Ministro Alexandre de Moraes do excelso Supremo Tribunal Federal, visa determinar que a União se abstenha de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dê início a procedimento para tanto, ao Estado de Mato Grosso caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em Lei Complementar Estadual 654/2020, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019.
Transcrevo trecho da decisão proferida pelo E. Ministro Relator Alexandre de Moraes:
“Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da União, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, com o objetivo de determinar à União que se abstenha de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dê início a procedimento para tanto, ao Estado-Autor em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária aplicada aos militares estaduais, prevista na Lei Complementar Estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.
(...)
Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.
(...)
Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019. Cite-se e intime-se a União para o cumprimento da decisão, e para o oferecimento de contestação no prazo legal”
A respeito do servidor aposentado e portador de doença incapacitante, a Emenda Constitucional no 47, de 05.07.2005 acrescentou o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, que possuía a seguinte redação:
“§ 21 A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
Em consonância com a disposição contida na Constituição Federal, o Estado de Mato Grosso acrescentou o inc. IV ao art. 2.o, da Lei Complementar n.o 202/04, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, in verbis:
Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14)
Em que pese a Emenda Constitucional 103/2019 tenha revogado o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, a Lei Complementar Estadual 202/2004 manteve a previsão contida em seu inc. IV, do art. 2o.
Posteriormente, foi publicada a Lei Complementar Estadual n.o 654/2020, a qual acrescentou o parágrafo 5.o ao art. 2.o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, com a seguinte redação:
Art. 2.o...
(...)
§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)
Em razão do teor do disposto na Lei Complementar n.o 654/20, foi ampliado o desconto previdenciário sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo Agravante, fato que ensejou a propositura da ação principal.
Diante do exposto nos artigos acima mencionados, entendo como sendo fortes os indícios legislativos de que o inc. IV ao art. 2.o, da Lei Complementar n.o 202/04 não foi revogado pela edição da Lei Complementar Estadual n.o 654/20.
É certo que a concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)
Em face aos fundamentos supramencionados, verifico que se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido de liminar.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, concedendo a tutela de urgência para o fim de manter o desconto previdenciário do Agravante nos termos do estabelecido no art. 2o, IV e § 4o da LC 202/2004, ou seja, que o desconto previdenciário na alíquota de 11% incida apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, até ulterior deliberação judicial.
Intime-se a Agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator